Tribunal: TJDFT
Processo: 0701289-76.2019.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.

3. Situação na qual a mera apresentação de telas, desacompanhadas do devido contrato e demonstrativo de débito com a data de adimplemento das parcelas são insuficientes para considerar que o banco se desincumbiu do seu ônus de exibir.

4. Recurso conhecido e não provido.